Tribunal: TJBA
Processo: 8012626-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012626-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: LUCAS OTACILIO BORGES SILVA FERREIRA e outros (27)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADE. REAJUSTE. CUSTOS. VARIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior poderá ser reajustado conforme a variação de custos, desde que demonstrada contabilmente e de forma inequívoca a sua ocorrência, mediante apresentação de planilha.

II – Não satisfeitos os requisitos previstos no Decreto n. 3.274/99, que regulamenta o § 4º da Lei Federal n. 9.870/99, impositiva é a manutenção da decisão recorrida, que deferiu a liminar em favor da parte agravada.

III – Agravo interno prejudicado ante o julgamento do recurso principal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8012626-26.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Agravante
CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e como
Agravados
LUCAS OTACÍLIO BORGES SILVA FERREIRA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 80740699
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA